Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001869-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), C B LIMA REFRIGERACAO - ME - CNPJ: 02.230.867/0001-69 (AGRAVANTE), NC ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.235.579/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA DE ARRESTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO LIMINAR FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO DIREITO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 827 E SS, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verifica-se que a parte Ré/agravada sequer foi citada, de modo que o pedido de constrição liminar, fundado exclusivamente no direito de crédito, como no caso, é precipitado, impondo-se a observância do procedimento estabelecido pelos artigos 827 e seguintes do Código de Processo Civil.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a excepcional possibilidade de o ato de arresto ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

3.

Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação do Réu, com a realização do contraditório e da ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por C B LIMA REFRIGERACAO - ME em face da decisão deste Relator que deferiu em parte pedido liminar de efeito ativo requerido no Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto formulado pelo autor nos autos da Ação de Cobrança c/c Tutela de Arresto, ajuizada em desfavor de NC ALIMENTOS LTDA – ME.

Em suas razões, alega que busca a reforma ou a retratação da decisão recorrida, no sentido de não restringir o efeito ativo deferido da busca tão e somente por meio do sistema Bacenjud (o que já fora infrutífero), mas para escalonar, graduar ou ampliar os efeitos da decisão que já reconheceu o direito da Recorrente, possibilitando a mesma o Arresto de Bens Móveis já identificados no endereço do Recorrido, além de realizar buscas via Renajud, Indea e Anoreg para resguardar o resultado útil ao processo.

Aduz que a empresa recorrida encontra-se atualmente insolvente, paralisada, inativa e sem a realização de suas atividades, onde a Agravante, em visita ao laticínio Recorrido, constatou que o local da atividade da empresa encontra-se abandonado, com a suas atividades encerradas e que o mesmo local está sendo alvo de vários saques, retiradas de bens e possíveis furtos ocasionados recentemente por terceiros, possibilitando o Arresto, a Penhora, avaliação e remoção dos referidos bens existentes no local.

Desta forma, requer seja recebido o presente Agravo Interno, com efeito Ativo ou se retratando (Art.1021, §2o, CPC), modificando ou ampliando os efeitos da decisão (ID 34265989), no sentido da concessão da Tutela de Urgência de Arresto, para que esta Colenda Turma determine de maneira gradativa, sequencial ou simultânea ao Juízo Singular para que realize o arresto, a penhora, a avaliação e remoção dos bens móveis de propriedade do Agravado no endereço informado na inicial, ficando a Agravante como fiel depositária, conforme § 2o, do art. 829, 833 e 835, todos do CPC, bem como em sequência e simultaneamente realize Arresto, Penhora e Avaliação via sistema Renajud e ANOREG referente a imóveis em nome do Devedor nos cartórios de Cuiabá-MT, Várzea Grande-MT, Livramento-MT, além de Bloqueio de gado no INDEA-MT.

Sem contrarrazões da agravada, vez que não angularizada a relação processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Cobrança c/c Tutela de Arresto ajuizada por C B LIMA REFRIGERACAO - ME em desfavor de NC ALIMENTOS LTDA - ME, afirmando ser credora da parte ré, no valor atualizado de R$ 85.299,78 (oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), representado por 07 (sete) cheques no valor de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) cada, e que todas as formas amigáveis para recebimento do seu crédito restaram infrutíferas.

Requereu o deferimento da tutela de urgência para que seja determinado o arresto de bens, mediante bloqueio de valores nas contas dos réus, via sistema BACENJUD, e restrição de veículos via RENAJUD, bem como pesquisa de bens via ANOREG.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que motivou a interposição de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito ativo.

Distribuído à minha relatoria, foi proferida decisão pela Desa. Clarice Claudino da Silva, em Substituição Legal, no sentido de deferir em parte o pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento interposto por C B LIMA REFRIGERACAO - ME contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de cobrança c/c tutela de arresto no 1046609-54.2019.8.11.0041 movida em desfavor de NC ALIMENTOS LTDA – ME indeferiu o pedido de o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar.

Síntese necessária.

Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade em parte do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial (cheques devolvidos – alínea 21), os elementos de prova constantes nos autos (inúmeras dívidas vencidas e não pagas pela agravada), e por tratar-se de medida de cautela, aliado ao fato de não se verificar haver qualquer pedido de liberação de valores, tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos exigidos para a concessão em parte da medida.

O perigo de dano também encontra amparo, pois, a persistir esse estado de coisas, dificilmente poderá vir a ser satisfeita a obrigação, tornando duvidosa a efetividade da tutela jurisdicional executiva que eventualmente se instaurar.

Com essas considerações, a fim de se evitar prejuízos irreparáveis e visando assegurar o resultado prático da ação, DEFIRO EM PARTE a o efeito ativo vindicado, tão somente para determinar ao juízo a quo que providencie a busca via sistema BacenJud das quantias existentes nas contas correntes da agravada até o valor do débito, permanecendo em depósito judicial até desfecho de mérito da demanda. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que a empresa recorrida encontra-se atualmente insolvente, paralisada, inativa e sem a realização de suas atividades, onde a Agravante, em visita ao laticínio Recorrido, constatou que o local da atividade da empresa encontra-se abandonado, com a suas atividades encerradas e que o mesmo local está sendo alvo de vários saques, retiradas de bens e possíveis furtos ocasionados recentemente por terceiros, possibilitando o Arresto, a Penhora, avaliação e remoção dos referidos bens existentes no local.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão.

Senão, vejamos:

Em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verifica-se que a parte Ré/agravada sequer foi citada, de modo que o pedido de constrição liminar, fundado exclusivamente no direito de crédito, como no caso, é precipitado, impondo-se a observância do procedimento estabelecido pelos artigos 827 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: AgRg no AREsp 507.114/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 03/06/2015. II - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp no 1691646/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (Súmula 83 do STJ). 2. Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados via Bacenjud. 3. A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares. Precedentes. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada neste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação do Réu, com a realização do contraditório e da ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação.

Assim, o indeferimento da Tutela de Urgência de Arresto deve ser mantido, ante a necessidade de prévia citação dos executados, nos termos do artigo 829, caput, do CPC, pois, na hipótese, não foi comprovada a necessidade de concessão liminar da medida para assegurar a efetividade da tutela judicial.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020